Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EMENDA APRESENTADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A petição inicial é o ato que inicia o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF).
2. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Dispõe o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
3. O art. 330, §1o, CPC, elenca as hipóteses de inépcia da petição inicial: "Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.".
4. Caso a petição inicial não preencha os requisitos ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, mesmo após a intimação para emenda, será o caso de indeferimento (art. 321, §1o, CPC).
5. Rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
6. Na hipótese, a petição inicial é apta. Da sua leitura, é possível identificar o pedido e a causa de pedir, e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Ademais, os apelantes demonstraram que cumpriram todas as determinações efetuadas pelo juízo.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.